Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701599-87.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0714370-77.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: ANA CLEA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, esclareça ou complemente as razões recursais a fim de especificar a r. Decisão que efetivamente está sendo impugnada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora